Tribunal: STJ
Processo: 1501709-36.2021.8.26.0559
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903412 - SP (2025/0121241-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON ROBERTO DIAS SANTANA
ADVOGADOS
: CLESIO MEDEIROS JUNIOR - SP316100
TATIANE PEREIRA TSUTSUME DE MEDEIROS - SP318208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a
preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a interposição de mais de um
agravo regimental pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento
dos recursos posteriores, devido à preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.546/MA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
20/5/2025
2.846.597/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
20/5/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA49964106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7566f837-88e2-4e24-97f3-061849c9e2f0

Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49964106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:59
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 7566f837-88e2-4e24-97f3-061849c9e2f0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903412 - SP (2025/0121241-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDSON ROBERTO DIAS SANTANA
ADVOGADOS
: CLESIO MEDEIROS JUNIOR - SP316100
TATIANE PEREIRA TSUTSUME DE MEDEIROS - SP318208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de dois recursos pela
mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a
preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a interposição de mais de um
agravo regimental pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento
dos recursos posteriores, devido à preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a
mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa."
Documento eletrônico VDA49680390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:46
Código de Controle do Documento: 3fd7587c-3154-4f5c-8541-df5c394e0832

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.771.546/MA, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
20/5/2025
2.846.597/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
.
20/5/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON ROBERTO DIAS
SANTANA contra a decisão de fls. 1231/1232, da Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão recorrida.
No presente agravo regimental, a defesa alega que "[...] NÃO OBJETIVA
REEXAME DE PROVA, BEM COMO HOUVE A IMPUGNAÇÃO EFETIVA E
(fl. 1255). Afirma que
CONCRETA DE TODA MATÉRIA CONTROVERSA"
"[...] NÃO
(fl. 1255).
HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182 DO STJ"
No mais, a defesa repisa as teses trazidas no recurso especial.
O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao agravo, pugnando
por seu desprovimento (fls. 1292/1294).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 1301/1305):
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a interposição de
dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
que tenha sido protocolizado por último, em razão da ocorrência de preclusão
consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A respeito:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS
PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
S DE DECIDIR
III. RAZÕE
3. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da
unirrecorribilidade, segundo o qual cabe apenas um
recurso para cada decisão judicial, vedada a interposição
de múltiplos recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato decisório.
4. A preclusão consumativa opera-se com a prática
do primeiro ato processual válido, impedindo a renovação
Documento eletrônico VDA49680390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:46
Código de Controle do Documento: 3fd7587c-3154-4f5c-8541-df5c394e0832

do ato pela parte, ainda que no mesmo prazo e contra a
mesma decisão.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que
a interposição de mais de um agravo regimental pela
mesma parte contra a mesma decisão impede o
conhecimento dos recursos posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos pela mesma
parte contra a mesma decisão viola o princípio da
unirrecorribilidade e atrai a preclusão consumativa.
(AgRg no AREsp n. 2.771.546/MA, relator Ministro
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
20/5/2025
.)
27/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. A interposição de dois recursos pela mesma
parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento
do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e
o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
[...]
7. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.846.597/SC, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/5/2025
de
.)
27/5/2025

No presente caso, o agravante protocolizou dois recursos contra o mesmo
. O primeiro agravo regimental, de fls. 1237/1250, com registro de protocolo no
decisum
dia 19/5/2025, às 18h43m32s e o presente recurso, no mesmo dia, às 22h35m15s,
razão pela qual deste não se conhece.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49680390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/08/2025 14:29:46
Código de Controle do Documento: 3fd7587c-3154-4f5c-8541-df5c394e0832

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.903.412 / SP
Número Registro: 2025/0121241-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00213018920218260576
15017093620218260559
213018920218260576
21301892021826057615017093620218260559
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON ROBERTO DIAS SANTANA
ADVOGADOS : CLESIO MEDEIROS JUNIOR - SP316100
TATIANE PEREIRA TSUTSUME DE MEDEIROS - SP318208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RAFAELA FERNANDA FLORES LEGHI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON ROBERTO DIAS SANTANA
ADVOGADOS : CLESIO MEDEIROS JUNIOR - SP316100
TATIANE PEREIRA TSUTSUME DE MEDEIROS - SP318208
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 9c547a73-75fd-465d-a6ab-6ea420387bc8

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:08
Código de Controle do Documento: 9c547a73-75fd-465d-a6ab-6ea420387bc8